Tribunal: CARF
Processo: 10680.909537/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.909537/2012-21
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.739 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
PIS/COFINS
Recorrente
NACIONAL MINERIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.733, de 21 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10680.901700/2013-
98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pelo
colegiado do órgão julgador de primeira instância administrativa, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o Pedido de
Ressarcimento, vinculado a Declaração de Compensação, referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a mercado interno, do Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009.
Os termos do relatório fiscal, os fundamentos do Despacho Decisório e os
argumentos da Manifestação de Inconformidade encontram-se resumidos no relatório do acórdão
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.909537/2012-21
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909537/2012-21

recorrido. Os fundamentos da decisão estão detalhados no voto do acórdão e sumariados na
ementa. Transcreve-se:
[...]
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e qualquer
outro bem adquirido de terceiros não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou que
seja aplicado ou consumido na prestação de serviços. Considera-se insumo também o
serviço prestado por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação de
serviço.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ALUGUEL. CRÉDITOS.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Locação de veículo não enseja a constituição de crédito no regime não cumulativo, nem
a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em quaisquer das demais
hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege a matéria.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados
ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito
do regime da não cumulatividade

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumento
expostos em sua manifestação de inconformidade nos seguintes tópicos: i) conceito de insumos;
ii) processo produtivo da recorrente (de acordo com laudo técnico anexo aos autos); iii) créditos
decorrentes da aquisição de serviços; iv) créditos decorrente de despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos; v) créditos decorrentes da aquisição de ativos imobilizados.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

A Contribuinte teve ciência da decisão da DRJ em 27/09/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem no DTE de fls 159, tendo
apresentado suas razões recursais em 22/10/2018. Os documentos de
representação por seus patronos também estão completos. Assim, o
recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto
70.235/72.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes
autos é já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909537/2012-21

ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade (artigo 3o,
inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o
entendimento das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004,
no sentido de restringir o direito crédito apenas às situações relacionadas
nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções
normativas foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância. A ementa do julgado foi lavrada nos
seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909537/2012-21

O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal
Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância
da despesa, sendo que tal entendimento deve ser seguido por este
Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo 62, §2o do
RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica
no 63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema.
Nessa oportunidade, o Órgão conceituou os mesmo critérios de
essencialidade e relevância. Destaco os seguintes trechos de seu texto:

"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o
Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909537/2012-21

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse
processo não consideram os citados critérios de essencialidade e
relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente, entendo que a
situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem, considerando a
nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo
para fins de creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos
administrativos e das informações indicadas pela Recorrente, entendo -
com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão
do julgamento em diligência para esclarecimento da controvérsia atinente
aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS no seguinte sentido:
1.
Seja intimada a Recorrente para detalhar suas atividades e indicar
de forma minuciosa qual a interferência de cada um dos bens e serviços,
que pretende aferir créditos para apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a
Recorrente deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório
Fiscal acostado ao Despacho Decisório, justificando porque considera
que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu
processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no
Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR
2.
A Fiscalização, com base nas informações prestadas nos termos do
item 1. e da documentação constante dos autos (e.g. laudo de fls 366 a
398), elabore um novo parecer e um novo demonstrativo a respeito do
direito creditório de cada um dos itens glosados, com as considerações
efetuadas a partir da interpretação do conceito de insumo determinada
pelo STJ (REsp 1.221.170), segundo os critérios de relevância e
essencialidade, bem como do Parecer Normativo Cosit no 05/2018.

Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser
intimada para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias quanto aos documentos e informações apresentados.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.909537/2012-21

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital